Tribunal: TJES
Processo: 5012376-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012376-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012376-31.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.

1.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

MANUTENÇÃO.
WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

2.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Caso em que existe recurso próprio para a discussão da matéria aventada, sendo este o agravo em execução.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012376-31.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
MARCELO FAGUNDES CRUZ
contra decisão proferida por este Relator, constante no Id n° 6648183, que não conheceu do presente writ e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais (Id nº 6685689) sustenta, em apertada síntese, que a ordem de habeas corpus impetrada deve ser concedida para que seja o coacto imediatamente transferido para unidade penitenciária compatível com o regime semiaberto.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-se de mandamus utilizado como sucedâneo recursal, em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo Regimental em Habeas Corpus, 5001640-51.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2023.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, “[...] quanto à ressalva permissiva de apreciação, não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, considerando que, ante uma análise perfunctória, é possível concluir que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício”.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.